Tribunal: CARF
Processo: 11080.723648/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723648/2017-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.663 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
DANILO NEUHAUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelopagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores relativos aos
juros compensatórios.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em decorrência da revisão da sua
declaração de ajuste anual, exercício 2015, ano-calendário 2014, que implicou apuração de
imposto suplementar (receita 2904) de R$ 106.624,24, assim como de multa de ofício (75%) e
juros legais, em face da constatação das seguintes infrações (fls. 05/15):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723648/2017-88
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723648/2017-88


Omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes
com 65 anos ou mais, no montante de R$ 17.877,71;

Dedução indevida de previdência oficial, no montante de R$ 6.196,44; e

Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, no montante de R$
673.474,97.

Em consequência da alteração da base de cálculo do imposto, foi promovido
ajuste no limite de dedução de previdência privada e FAPI.
Em impugnação, o contribuinte concorda com o lançamento feito em relação a
maior parte das infrações. No entanto, insurge-se quanto à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, argumentando que a parcela atinente aos juros de mora da condenação
trabalhista seria isenta, porque seriam originadas do recebimento em atraso de verbas trabalhistas
em virtude de perda do emprego.
A DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 12-92.184
(fls. 104/108), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS DE MORA.
Os juros de mora incidentes sobre verbas tributáveis, recebidas em face de
decisão da Justiça do Trabalho, sofrem incidência do imposto de renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 16/10/17 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 112), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 30/10/17 (fls. 115/116), no qual, preliminarmente,
aduz serem as verbas decorrentes de demissão sem justa causa por parte do empregador e, no
mérito, repete o argumento apresentado na impugnação, no sentido de que os valores relativos
aos juros de mora devem ser excluídos da tributação pelo IRPF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido dentro do prazo legal, devendo ser conhecido.

PRELIMINAR
Em sede de preliminar, alega que os valores lançados correspondem a juros de
mora em razão da demissão sem justa causa por parte do empregador e, portanto, seriam isentos.
A alegação em questão confunde-se com o mérito do recurso, motivo pelo qual
será examinada adiante.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723648/2017-88

MÉRITO
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS RECEBIDOS
Nos cálculos homologados pela Justiça do Trabalho, consta que parte do valor
recebido se refere a juros (fls. 73/74 e 76).
Sobre a tributação dos juros moratórios, tema de repercussão geral no 808, o STF
fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”,
em precedente assim ementado:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que
efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e,
assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de
renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo
imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor
efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque
meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros
passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a
suas necessidades básicas e às de sua família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5.
Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2021, DJe-064 divulg. 07/04/2021, public. 08/04/2021)
A não incidência do tributo sobre os juros devidos refere-se a quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga, daí porque
o fato de a demissão do recorrente ter sido com ou sem justa causa não possui relevância para o
deslinde do presente caso.
Desta forma, conforme dispõe o art. 62 do RICARF, abaixo transcrito, referida
decisão deve ser aqui reproduzida.
Sobre a questão, o Parecer SEI No 10167/2021/ME esclarece que a tese definida
aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 03/05/16, dispõe que:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723648/2017-88

Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Logo, devem ser excluído da base de cálculo do lançamento os valores recebidos
decorrentes da reclamatória trabalhista a título de juros de mora.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores relativos aos
juros compensatórios.
(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior

Fl. 132
DF CARF MF
Original